Tribunal: CARF
Processo: 10384.721556/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721556/2019-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.369 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE ARAIOSES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2017
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33 do Decreto no
70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal
deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 9442 e segs.) interposto nos autos do
processo no 10384.721556/2019-48, em face do Acórdão no 16-90.862 (fls. 9392 e segs.), julgado
pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO), em sessão realizada em 14 de novembro de 2019, no qual os membros daquele
colegiado julgaram, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação, para manter o
crédito tributário, de acordo com os fundamentos nele constantes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721556/2019-48
Fl. 9463
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

Do lançamento fiscal e Impugnação
O lançamento e sua impugnação foram bem reportados pela primeira instância, pelo que
passo a adotar o relatório daquele julgado:

“DA AUTUAÇÃO
1. São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s)
lavrados, pela fiscalização:
(1) Auto de Infração de contribuição previdenciária da empresa e do
empregador, no montante de R$ 59.847.173,24 (cinquenta e nove milhões,
oitocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e três reais e vinte e quatro
centavos), incluindo juros e multa, lavrado em 24/06/2019, referente a
contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos
I, II e III da Lei n.o 8.212/91, correspondentes à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, relativas às competências 07/2014 a 13/2017;
(2) Auto de Infração de contribuição previdenciária dos segurados, no
montante de R$ 662.591,05 (seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e
noventa e um reais e cinco centavos), incluindo juros e multa, lavrado em
24/06/2019, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados e contribuintes
individuais, relativas às competências 07/2014 a 12/2017;
(3) Auto de Infração de contribuição para outras entidades e fundos, no
montante de R$ 2.657,73 (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e
setenta e três centavos), incluindo juros e multa, lavrado em 24/06/2019,
referente a contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos –
Terceiros (SEST e SENAT), relativas às competências 07/2014 a 12/2017; e
(4) Auto de Infração de multas previdenciárias, no montante total de R$
53.047,84 (cinquenta e três mil, quarenta e sete reais e oitenta e quatro
centavos), lavrado em 24/06/2019, referente a multas por descumprimento
de obrigações acessórias – infrações:
a) falta de arrecadação pela empresa das contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu
serviço; b) não lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, dos fatos geradores de todas as contribuições, do
montante das quantias descontadas, das contribuições da empresa e dos
totais recolhidos; c) não preparo das folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados; e, d) não prestação de
esclarecimentos necessários à fiscalização.
2. O Relatório Fiscal, de fls. 52 a 70, comum aos 4 (quatro) AI’s, traz, em suma,
as informações a seguir discriminadas.
Fl. 9464
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

2.1. No item “I - Fato Gerador da Contribuição/Multa Previdenciária Lançada”
do Relatório Fiscal, se consigna, com relação ao “Segurado Empregado –
Base de Cálculo da Contribuição da Empresa/Empregador e da Contribuição do
Segurado Empregado”:
que foi considerado o pagamento/crédito efetuado pelo sujeito passivo do
total de vencimentos, vantagens salariais e de remuneração devidos,
integrantes do salário de contribuição, destinados a retribuir a prestação dos
serviços, em caráter não eventual, realizados por servidores municipais
ocupantes de cargos efetivos, servidores municipais ocupantes de cargos
exclusivamente comissionados, servidores municipais ocupantes de cargos
temporários/contratados por tempo determinado, e agentes políticos, não
filiados a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, tendo em vista a
inexistência de fundo dessa natureza na estrutura administrativa do
Município;
que referidos servidores foram enquadrados pela fiscalização como
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, no
tipo de categoria “empregado”, de acordo com o art. 12, inciso I, alíneas “a”
e “g” (combinado com § 6o) e “j”, da Lei n.o 8.212/1991;
que os dados do período Ano Base Jul/2014 a Dez/2016 foram apurados
através dos registros contábeis do Município, mediante verificação realizada
nos balancetes mensais, lastreada na documentação da prestação de contas
do município junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, obtida
através do site “CONTAS NA MÃO”; uma vez que o órgão público sob
ação fiscal deixou de apresentar a documentação solicitada através do
Termo de Intimação Fiscal – TIF No 1, de 26/02/2019, sob a justificativa
apresentada pelo atual gestor, de não tê-la recebido da administração
anterior, quando da tomada de posse no cargo de Prefeito Municipal para o
quadriênio 2017-2010, conforme resposta ao TIF n.o 1, Arquivo 65 do
processo;
que os dados do Ano Base 2017 foram apurados através dos registros
contábeis do Município, por meio da verificação feita na documentação
acostada aos balancetes mensais (demonstrativos de execução da despesa
orçamentária, relação de empenhos emitidos, relação de pagamentos
realizados, notas de empenho e folhas de pagamento), apresentada em meio
digital, legitimada por meio do Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos – SVA, conforme Recibo de Entrega de Arquivo Digitais,
anexado ao processo, Arquivo 64;
que foram anexados elementos comprobatórios digitalizados, por
amostragem: Demonstrativos de Execução da Despesa Orçamentária,
Relação de Empenhos Emitidos e Relação de Pagamentos Realizados –
Arquivo 07 do Processo; Nota de Empenho, Ordem de Pagamento e Folha
de Pagamento Servidores –Arquivos 08 a 50 do Processo;
que o Município de Araioses – Prefeitura Municipal realizou o
pagamento/crédito de remuneração a servidores municipais enquadrados
como segurados obrigatórios do RGPS, na categoria empregado, a título de
Fl. 9465
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

diversas rubricas salariais, e deixou de considerar essas verbas salariais
como base de cálculo/salário de contribuição para incidência das
contribuições previdenciárias destinadas ao Regime Geral de Previdência
Social – RGPS;
que, intimado a prestar esclarecimentos sobre as ocorrências, através do
Termo de Intimação Fiscal – TIF n.o 2, de 29/05/2019, Item 1 e Anexo I, o
sujeito passivo não apresentou os esclarecimentos solicitados pela
fiscalização da Receita Federal do Brasil, e, em consequência, as rubricas
salariais sob análise foram lançadas como base de cálculo/salário de
contribuição para incidência das contribuições previdenciárias destinadas ao
RGPS, com base no Art. 33, § 3o da Lei n.o 8.212/1991: “Ocorrendo recusa
ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida”. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009);
que os dados foram registrados sob a forma de resumo na “Planilha
Apuração Fato Gerador Contribuição Previdenciária para o RGPS –
Jul/2014 a Dez/2017 Segurado Empregado”, coluna “BCP NCE”, Arquivo
01 do Processo; e analiticamente, na “Planilha Apuração Fato Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS – Jul/2014 a Dez/2017 Segurado
Empregado - CS BCP NCE”, Arquivo 02 do Processo, para fins de apuração
da Contribuição do Segurado Empregado incidente sobre a Base de Cálculo
Previdenciária Não Considerada pela Empresa;
que o contribuinte realizou declaração de fatos geradores de contribuições
previdenciárias através da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, relativos ao pagamento/crédito de remuneração
a segurados empregados, e informou dados incorretos sobre a alíquota RAT
– Contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (Art. 22, Inciso II, alínea "b" e § 3o da Lei n.o
8.212/1991) e sobre o índice do FAP - Fator Acidentário de Prevenção (§ 1o
do Art. 202-A do Decreto n.o 3.048/1999), ocasionado cobrança automática
a menor do valor da contribuição RAT; e
que os dados foram levantados através da “Planilha Apuração/Lançamento
Contribuição Previdenciária para o RGPS Declarada a Menor na GFIP –
Jul/2014 a Dez/2016 Contribuição RAT”, Arquivo 06 do Processo, e o
consequente valor da Contribuição RAT cobrada a menor foi registrado no
“Demonstrativo de Apuração” do auto de infração lavrado, Código de
Receita 2158 e Infração “Divergência de GILRAT sobre Bases Declaradas
de Empregado”, no levantamento do montante das contribuições
previdenciárias devidas pelo sujeito passivo.
2.2. Também no item “I - Fato Gerador da Contribuição/Multa Previdenciária
Lançada” do Relatório Fiscal, consta, com relação ao “Segurado Contribuinte
Individual – Base de Cálculo da Contribuição da Empresa/Empregador, da
Contribuição do Segurado Contribuinte Individual e Contribuição Social dos
Transportadores Rodoviários Autônomos, destinada a outras entidades, assim
Fl. 9466
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

entendido terceiros (Serviço Social do Transporte - SEST e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte - SENAT)”:
que foi considerado o pagamento/crédito da prestação de serviços
remunerados, de natureza eventual, realizados por pessoas físicas, junto ao
sujeito passivo, enquadradas pela fiscalização como segurados obrigatórios
do Regime Geral de Previdência Social – RGPS no tipo de categoria
“Contribuinte Individual – Trabalhador Autônomo” (Art. 12, Inciso V,
alínea “g” da Lei n.o 8.212/1991) e “Contribuinte Individual - Transportador
Rodoviário Autônomo” (Art. 12, Inciso V, alínea “g” da Lei n.o 8.212/1991
combinado com os Incisos I e II do § 15 do Art. 9o do Decreto n.o
3.048/1999);
que os dados do período Ano Base Jul/2014 a Dez/2016 foram apurados
através dos registros contábeis do Município, mediante verificação realizada
nos balancetes mensais, lastreada na documentação da prestação de contas
do município junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, obtida
através do site “CONTAS NA MÃO”; uma vez que o órgão público sob
ação fiscal deixou de apresentar a documentação solicitada através do
Termo de Intimação Fiscal – TIF No 1, de 26/02/2019, sob a justificativa
apresentada pelo atual gestor, de não tê-la recebido da administração
anterior, quando da tomada de posse no cargo de Prefeito Municipal para o
quadriênio 2017-2010, conforme resposta ao TIF n.o 1, Arquivo 65 do
processo;
que os dados do Ano Base 2017 foram apurados através dos registros
contábeis do Município, por meio da verificação feita na documentação
acostada aos balancetes mensais (demonstrativos de execução da despesa
orçamentária, relação de empenhos emitidos, relação de pagamentos
realizados, notas de empenho, ordem de pagamento, recibo de pagamento a
autônomo, nota fiscal de prestação serviços), apresentada em meio digital,
legitimada por meio do Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos –
SVA, conforme Recibo de Entrega de Arquivo Digitais, anexado ao
processo, Arquivo 64;
que referidos dados foram registrados na “Planilha Apuração Fato Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS – Jul/2014 a Dez/2017 Segurado
Contribuinte Individual”, Arquivo 03 do Processo; e corroborados mediante
elementos comprobatórios digitalizados, por amostragem: Demonstrativo de
Execução da Despesa Orçamentária, Relação de Empenhos Emitidos e
Relação de Pagamentos Realizados – Arquivo 07 do Processo; Nota de
Empenho, Ordem de Pagamento, Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA,
Recibo de Pagamento, Nota Fiscal de Prestação de Serviços – Arquivos 51 a
61 do Processo;
que o Município de Araioses – Prefeitura Municipal realizou o
pagamento/crédito de remuneração a prestadores de serviços pessoas físicas
sem vínculo empregatício, e deixou de realizar o desconto da contribuição a
cargo do segurado, destinada ao Regime Geral de Previdência Social –
RGPS;
Fl. 9467
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

que, intimado a prestar esclarecimentos sobre as ocorrências, através do
Termo de Intimação Fiscal –TIF no 2, de 29/02/2019, Item 2 e Anexo II, o
sujeito passivo não apresentou os esclarecimentos solicitados pela
fiscalização da Receita Federal do Brasil; e
que, em face da falta de esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo, e
com fundamento no Art. 33, § 3o da Lei no 8.212/1991 “Ocorrendo recusa
ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)”, referidos prestadores de serviços foram
enquadrados pela fiscalização como segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, no tipo de categoria "Contribuinte
Individual - Trabalhador Autônomo", Art. 12, Inciso V, alínea "g" da Lei n.o
8.212/1991 e “Contribuinte Individual – Transportador Rodoviário
Autônomo”, Art. 12, Inciso V, alínea "g" da Lei n.o 8.212/1991 combinado
com os Incisos I e II do § 15 do Art. 9o do Decreto n.o 3.048/1999, conforme
levantamentos
registrados
na
“Planilha
Apuração
Fato
Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS – Jul/2014 a Dez/2017 Segurado
Contribuinte Individual”, Arquivo 03 do Processo, coluna “CS NÃO
DESC”.
2.3. E, ainda no item “I - Fato Gerador da Contribuição/Multa Previdenciária
Lançada” do Relatório Fiscal, se menciona, com relação às “Multas
Previdenciárias – Descumprimento de Obrigações Acessórias”:
que o sujeito passivo efetuou o pagamento/crédito de remuneração a
prestadores de serviços pessoas físicas, enquadrados como segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na categoria,
“Contribuinte Individual”, e deixou de preparar folha(s) de pagamento, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social, conforme elementos comprobatórios, digitalizados, e
anexados ao processo, por amostragem, Arquivos 51 a 54 e 57 a 61;
que o contribuinte efetuou o pagamento/crédito de remuneração a
prestadores de serviços pessoas físicas, enquadrados nas categorias
“Empregado” e “Contribuinte Individual” do Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, e deixou de arrecadar, mediante desconto da remuneração, a
contribuição a cargo dos segurados, de responsabilidade do sujeito passivo,
nos termos do Art. 30, I, “a”, da Lei n.o 8.212/1991 e do Art. 4o da Lei n.o
10.666/2003, respectivamente, sendo que os dados foram apurados através
dos registros contábeis, conforme elementos comprobatórios, digitalizados,
e anexados ao processo, por amostragem, Arquivos 12, 29, 51 a 54, 57 a 61;
que o Município de Araioses – Prefeitura Municipal realizou o
pagamento/crédito de remuneração a prestadores de serviços pessoas físicas,
enquadrados nas categorias “Empregado” e “Contribuinte Individual” do
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e efetuou os registros
contábeis dos fatos geradores de contribuição previdenciária na Categoria
Econômica, Grupo de Natureza da Despesa e Elemento da Despesa, em
desacordo com a legislação – Portaria Interministerial STN/SOF no 163, de
Fl. 9468
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

04/05/2011, sendo que os dados foram levantados mediante o Anexo III do
Termo de Intimação Fiscal –TIF n.o 2, de 29/05/2019, apenso ao processo,
não justificados pelo sujeito passivo, corroborados por elementos
comprobatórios anexados ao processo, Arquivo 66; e
que o órgão público sob ação fiscal deixou de prestar informações
financeiras e contábeis de interesse da fiscalização da Receita Federal do
Brasil, solicitadas através do Termo de Intimação Fiscal – TIF n.o 2, de
28/05/2019.
2.4. No item “II – Base de Cálculo/Salário-de-Contribuição da Contribuição
Lançada” do Relatório Fiscal, se informa, com relação ao “Auto de Infração
“Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador”, destinada à
Seguridade Social, prevista no Art. 22, Incisos I e II, alínea “b”, da Lei no
8.212/1991”, que os dados foram apurados através da “Planilha Apuração Fato
Gerador Contribuição Previdenciária para o RGPS – Jul/2014 a Dez/2017
Segurado Empregado”, “Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição
Previdenciária para o RGPS – Jul/2014 a Dez/2017 Segurado Contribuinte
Individual”, e “Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição Previdenciária para
o RGPS Declarado na GFIP –Jul/2014 a Dez/2017, Arquivos 01, 03 e 04 do
Processo, respectivamente; consolidados sob a forma de resumo, por Competência
mensal, na “Planilha Consolidada Lançamento Fato Gerador Contribuição
Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP – Jul/2014 a Dez/2017, Arquivo 05
do Processo; e registrados no “Demonstrativo de Apuração” do auto de infração
lavrado
(Códigos
de
Receita:
2141
CP
Patronal
Contribuição
Empresa/Empregador – Lançamento de Ofício, e 2158 Contribuição Riscos
Ambientais / Aposentadoria Especial – Lançamento de Ofício), no levantamento
do montante das contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo.
2.5. Também no item “II – Base de Cálculo/Salário-de-Contribuição da
Contribuição Lançada” do Relatório Fiscal, se menciona, com relação ao “Auto de
Infração “Contribuição Previdenciária dos Segurados”, destinada à Seguridade
Social”:
quanto ao Segurado Empregado: a) que a contribuição está prevista no
Art. 20 da Lei n.o 8.212/1991, sendo de responsabilidade da empresa, nos
termos do Art. 30, Inciso I, Alíneas “a” e “b” combinado com o Art. 33, §
5°, ambos, da Lei n.o 8.212/1991; b) que a contribuição foi apurada em
função da base de cálculo para o Regime Geral de Previdência Social -
RGPS (pagamentos/créditos de vencimentos, vantagens salariais e
remuneração, sobre os quais não foi realizada, pela empresa, a declaração da
contribuição dos servidores e prestadores de serviços, destinada ao Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações
à
Previdência
Social
-
GFIP);
c)
que
referidos
pagamentos/créditos de remuneração efetuados pelo sujeito passivo
constituem parte integrante do salário-de-contribuição para o RGPS,
conforme previsto no Art. 28, Inciso I, da Lei n.o 8.212/1991; d) que os
dados foram apurados através da “Planilha Apuração Fato Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS – Jun/2014 a Dez/2017 Segurado
Empregado – CS BCP NCE”, Arquivo 02 do Processo; consolidados sob a
Fl. 9469
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

forma de resumo, por competência mensal da prestação dos serviços, na
“Planilha
Consolidada
Lançamento
Fato
Gerador
Contribuição
Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP – Jan/2014 a Dez/2017”, na
coluna “CS NÃO DESC”, do item “FG (Fato Gerador) OMITIDO NA GFIP
- LANÇADO APURAÇÃO CREDITO PREVIDENCIÁRIO”, Arquivo 05
do Processo, e registrados no “Demonstrativo de Apuração” do auto de
infração lavrado (Código de Receita: 2096 CP Segurados – Lançamento de
Ofício), no levantamento do montante das contribuições previdenciárias
devidas pelo sujeito passivo; e
quanto ao Segurado Contribuinte Individual – Trabalhador Autônomo: a)
que a contribuição é incidente sobre a base de cálculo prevista no Art. 21 e §
1o da Lei n° 8.212/1991, observado o § 4° do Art. 30 da Lei n.o 8.212/1991 e
Art. 4o da Medida Provisória n.o 83, de 12/12/2002, convertida na Lei n.o
10.666, de 08/05/2003, sendo de responsabilidade da empresa, nos termos
do Art. 30, Inciso I, Alínea “b” combinado com o Art. 33, § 5°; ambos, da
Lei n.o 8.212/1991; b) que os dados foram apurados através da “Planilha
Apuração Fato Gerador Contribuição Previdenciária para o RGPS –
Jul/2014 a Dez/2017 Segurado Contribuinte Individual”, Arquivo 03 do
Processo; consolidados sob a forma de resumo, por competência mensal, na
“Planilha
Consolidada
Lançamento
Fato
Gerador
Contribuição
Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP – Jul/2014 a Dez/2017”, na
coluna “CS NÃO DESC”, do item “FG (Fato Gerador) OMITIDO NA GFIP
- LANÇADO APURAÇÃO CREDITO PREVIDENCIÁRIO”, Arquivo 05
do processo, e registrados no “Demonstrativo de Apuração” do auto de
infração lavrado (Código de Receita: 2096 CP Segurados – Lançamento de
Ofício), no levantamento do montante das contribuições previdenciárias
devidas pelo sujeito passivo.
2.6. Ainda, no item “II – Base de Cálculo/Salário-de-Contribuição da
Contribuição Lançada” do Relatório Fiscal, se consigna, com relação ao “Auto de
Infração “Contribuição Social dos Transportadores Rodoviários Autônomos”,
destinada a outras entidades, assim entendido “terceiros” (Serviço Social do
Transporte - SEST e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte -
SENAT)”, que os dados foram apurados através da “Planilha Apuração Fato
Gerador Contribuição Previdenciária para o RGPS – Jul/2014 a Dez/2017
Contribuinte Individual”, reflexo do pagamento de remuneração a
Transportadores Rodoviários Autônomos, Arquivo 03 do Processo; consolidados
sob a forma de resumo, por competência mensal, na “Planilha Consolidada
Lançamento Fato Gerador Contribuição Previdenciária para o RGPS Omitido na
GFIP – Jul/2014 a Dez/2017”, na coluna “BASE DE CÁLCULO
PREVIDENCIÁRIA” (reflexo do pagamento de remuneração a Transportadores
Rodoviários Autônomos), do item “FG (Fato Gerador) OMITIDO NA GFIP –
LANÇADO APURAÇÃO CREDITO PREVIDENCIÁRIO”, Arquivo 05 do
processo, e registrados no “Demonstrativo de Apuração” do auto de infração
lavrado (Códigos de Receita: 2278 Contribuição Devida a Outras Entidades e
Fundos - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat - Lançamento
de Ofício, e 2290 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - Serviço
Fl. 9470
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

Social de Transporte - Sest - Lançamento de Ofício), no levantamento do
montante das contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo.
2.7. E, continuando no item “II – Base de Cálculo/Salário-de-Contribuição da
Contribuição Lançada” do Relatório Fiscal, tem-se que aí consta, com relação ao
“Auto de Infração “Multas Previdenciárias””, que trata de multas por
descumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária:
quanto à infração deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s)
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social, conforme previsto na Lei n.o 8.212, de 24.07.91, art. 32,
I, combinado com o art. 225, I e parágrafo 9o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06.05.99,
que, em consequência da infração cometida pelo sujeito passivo, foi
aplicada multa no montante de R$ 2.411,28 (dois mil, quatrocentos e onze
reais e vinte e oito centavos), prevista na Lei n.o 8.212, de 24.07.91, art. 92 e
102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 06.05.99, art. 283, I, “a” e art. 373, com valor atualizado pela
Portaria ME n.o 9, de 15/01/2019, Art. 9o, Inciso III;
quanto à infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
conforme previsto na Lei n.o 8.212, de 24.07.91, art. 30, inciso I, alínea “a”,
e dos segurados contribuintes individuais, conforme o disposto na Lei n.o
10.666, de 08.05.03, art. 4o, “caput” e no Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06.05.99, art. 216, inciso
I, alínea “a”, que, em consequência da infração cometida pelo sujeito
passivo, foi aplicada multa no montante de R$ 2.411,28 (dois mil,
quatrocentos e onze reais e vinte e oito centavos), prevista na Lei n.o 8.212,
de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06.05.99, art. 283, I, “g” e art. 373, com
o valor da multa atualizado pela Portaria ME n.o 9, de 15/01/2019, Art. 9o,
Inciso III;
quanto à infração deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto no Art. 32, inciso II da Lei
n.o 8.212, de 24/07/91 e no Art. 225, inciso II, e §§ 13 a 17 do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/99,
que, em consequência da infração cometida pelo sujeito passivo, foi
aplicada multa no montante de R$ 24.112,64 (vinte e quatro mil, cento e
doze reais e sessenta e quatro centavos), prevista na Lei n.o 8.212, de
24.07.91, art. 92 e 102 e no Art. 283, inciso II, alínea “a” e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048,
de 06/05/99, com valor atualizado pela Portaria ME n.o 9, de 15/01/2019,
Art. 9o, Inciso IV; e
quanto à infração deixar a empresa de prestar à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse dos mesmos, na forma por ela estabelecida, bem
Fl. 9471
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

como os esclarecimentos necessários à fiscalização, consoante estabelecido
no Art. 32, inciso III da Lei n.o 8.212, de 24/07/91 e no Art. 225, inciso III
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 06/05/99, que, em consequência da infração cometida pelo sujeito
passivo, foi aplicada multa no montante de R$ 24.112,64 (vinte e quatro
mil, cento e doze reais e sessenta e quatro centavos), prevista na Lei n.o
8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e no Art. 283, inciso II, alínea “b” e art.
373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 06/05/99, com valor atualizado pela Portaria ME n.o 9, de
15/01/2019, Art. 9o, Inciso IV.
2.8. No item “III – Alíquotas das Contribuições Previdenciárias Aplicadas” do
Relatório Fiscal, consta tabela com as seguintes colunas: descrição da
contribuição, alíquota e fundamentação legal.
2.9. No item “IV - Recolhimentos Efetuados pelo Sujeito Passivo” do Relatório
Fiscal, se consigna que os recolhimentos realizados pelo contribuinte em Guias da
Previdência Social – GPS, anteriores ao início do procedimento fiscal, Código de
Recolhimento 2402, foram apropriados na quitação dos fatos geradores declarados
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –GFIP,
conforme Relatório do Sistema de Arrecadação da Receita Federal do Brasil
“CCORGFIP –CONSULTA VALORES A RECOLHER X VALORES
RECOLHIDO X LDCG/DCG” (Arquivo 62 do Processo).
2.10. No item “V - Acréscimos Legais de Multa e Juros Moratórios Aplicado” do
Relatório Fiscal, se informa:
com relação à Multa de Ofício de 75% (setenta e cinco por cento): que, em
se tratando de lançamento de ofício relativo à contribuição previdenciária
objeto dos autos de infração lavrados (obrigação principal), foi aplicado o
disposto no Art. 44, Inciso I da Lei n.o 9.430, de 1996, conforme previsto no
Art. 35-A da Lei n.o 8.212/1991 (acrescentado pela Medida Provisória n.o
449, de 03/12/2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27/05/2009), conforme
relatório “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora”, anexo dos autos de
infração lavrados; e
com relação aos Juros de Mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), que o débito decorrente da
contribuição previdenciária foi acrescido de juros de mora, nos termos do §
3° do Art. 61 da Lei n.o 9.430, de 1996, como previsto no Art. 35 da Lei n.o
8.212/1991 (Redação alterada pela Medida Provisória n.o 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27/05/2009), conforme
relatório “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora”, anexo dos autos de
infração lavrados.
2.11. No item “VI - Período de Lançamento do Crédito Previdenciário” do
Relatório Fiscal, se registra:
que o lançamento se refere a competências compreendidas entre Jul/2014
a Dez/2017, e a fato gerador omitido na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP; e,
Fl. 9472
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

que a falta de declaração de fato gerador de contribuição previdenciária
na GFIP configura "em tese" o crime de “Sonegação de Contribuição
Previdenciária”, definido pelo Código Penal Brasileiro, art. 337-A, inciso
I, motivo pelo qual seria objeto de emissão de Representação Fiscal ao
Ministério Público Federal.
2.12. No item “VII - Totalização das Parcelas” do Relatório Fiscal, se menciona
que as parcelas consideradas na apuração dos lançamentos de créditos
previdenciários foram totalizadas por competência mensal dos fatos geradores,
conforme relatórios “Demonstrativo de Apuração” e “Demonstrativo de Multa e
Juros de Mora”, anexos dos autos de infração lavrados.
2.13. No item “VIII - Documentos que Serviram de Base para a Apuração dos
Créditos Previdenciários” do Relatório Fiscal, são relacionados os seguintes
documentos: Demonstrativos de Execução da Despesa Orçamentária (Relação de
Empenhos, Listagem de Empenhos, Relação Empenhos Pagos, Registro Restos a
Pagar, Relação de Empenhos a Pagar); Notas de Empenho; Ordem de Pagamento;
Folhas de Pagamento; Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA; Recibo de
Prestação de Serviços; Nota Fiscal de Prestação de Serviços; Guias de
Recolhimento da Previdência Social – GPS; e, Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
2.14. E, no item “IX - Fundamentação Legal” do Relatório Fiscal, se informa que
os lançamentos de créditos previdenciários encontram-se fundamentados na
legislação indicada no corpo deste, e na legislação constante do relatório
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, que integra os autos de infração
lavrados.
3. Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes documentos
relativos aos Autos de Infração: Folhas de Rosto dos AI’s; Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal; Demonstrativo de Apuração; Demonstrativo de Multa e
Juros de Mora; Orientações ao Sujeito Passivo; Termo de Início do Procedimento
Fiscal; Termos de Intimação Fiscal; Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal.
4. Foram anexadas aos autos, também, pela fiscalização, alguns documentos (fls.
71 a 9.299), entre os quais se encontram planilhas de apuração e elementos
comprobatórios, por amostragem, do pagamento/crédito de remuneração a
servidores municipais, enquadrados como segurados empregados, e a prestadores
de serviços pessoas físicas, enquadrados como contribuintes individuais.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Inconformado com as autuações em tela, das quais foi cientificado em
27/06/2019 (fls. 9.387 a 9.389), o contribuinte apresentou, em 29/07/2019 (fl.
9.368), a impugnação de fls. 9.369 a 9.384, pugnando por sua tempestividade, e
deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Da questão da impossibilidade de enquadramento do município a atividades
prejudiciais e nocivas a saúde de seus empregados e/ou funcionários:
5.1. Relata, aqui, o autuado, que o processo fundamentaria, como suposta infração
praticada por ele, a exposição de seus funcionários e empregados a agentes
Fl. 9473
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

nocivos e prejudiciais a saúde, com base nos dispositivos da Lei n.o 8.212/91,
artigo 22, inciso II, remetendo aos artigos 57 e 58 da Lei n.o 8.213/91 –
financiamento de benefício concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas.
5.2. Nota que a fundamentação remeteria a contribuição decorrente da exposição
de empregados e funcionários (segurados), que tiver trabalhando sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15,
20 ou 25 anos de contribuição.
5.3. Afirma que a atividade exercida pelo empregador deveria estar enquadrada
como especial, assim considerado o tempo de trabalho permanente, não ocasional
nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física do segurado, a ser comprovado perante o INSS.
5.4. Menciona que a atividade especial pressupõe exposição aos agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física do empregado.
5.5. Observa, ainda, que o artigo 58 da Lei n.o 8.213/91, parágrafos 1o, 2o e 3o,
exigiriam laudo técnico de condições ambientais de trabalho, entretanto, não
existiria o referido documento, ou quaisquer tipos de fiscalização com objeto das
condições de trabalho.
5.6. Informa que desempenharia atividades eminentemente burocráticas, não
havendo exposição de seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos ou
biológicos.
5.7. E conclui que restaria indevido o lançamento relativo aos fundamentos
previstos na Lei n.o 8.212/91, artigo 22, inciso II, e, artigos 57 e 58 da Lei n.o
8.213/91, pela falta de comprovação de atividades nocivas ou em condições
ambientais prejudiciais aos empregados.
Da contribuição previdenciária – base de cálculo – alegação de ausência de
identificação da natureza da remuneração:
5.8. Consigna, aqui, o impugnante, que as contribuições previdenciárias devidas
ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS teriam, como fundamento legal, o
artigo 22, inciso III, da Lei n.o 8.212/91, com fatos geradores ocorridos entre
01/07/2014 a 31/12/2017.
5.9. Para ele, em que pese o esforço do auditor fiscal em demonstrar os valores
que teriam servido de base para o cálculo das contribuições previdenciárias, este
restou infrutífero, pois apenas excluiu da base de cálculo os valores referentes ao
salário família, como demonstrado na planilha referente à folha de pagamento
(arquivo 01 /planilha de apuração).
5.10. Registra que a Solução de Consulta n.o 126/Cosit/SRFB, de 28/05/14, teria
ampliado o rol de verbas remuneratórias, relativas à folha de pagamento, não
abrangidas pela base de cálculo das contribuições previdenciárias, e transcreve
trecho dela, segundo o qual “Não integram a base de cálculo para fins de
incidência das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a folha de
salários: as férias indenizadas e o respectivo adicional constitucional, inclusive o
Fl. 9474
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da
CLT; o abono pecuniário de férias na forma do art. 143 da CLT (inclusive o
adicional constitucional correspondente); o auxílio-doença pago pelo INSS; a
complementação do auxílio-doença paga pela empresa, desde que esse direito
seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa.”.
5.11. Explica que a legislação trabalhista, ao utilizar os termos salário e
remuneração, diferenciaria as verbas pagas diretamente pelo empregador daquelas
que não seriam desembolsadas por ele, ainda que se trate de resultado do trabalho
realizado pelo empregado, no âmbito da relação contratual, e que essa distinção
teria o escopo de dar relevo ao caráter salarial das verbas remuneratórias,
delineando nitidamente a distinção com outras figuras de natureza indenizatória,
previdenciária ou tributária, ainda que denominadas como salário.
5.12. Nota que a expressão "folha de salários", contida no artigo 195, inciso I, da
Constituição Federal, se revelaria apartada do conteúdo e do alcance definido pela
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, quanto à contraprestação recebida
pelo empregado, a qual, como visto, não se limitaria ao salário propriamente dito,
compreendendo todas as verbas de cunho salarial.
5.13. Destaca que as parcelas que não tem esse caráter foram expressamente
mencionadas, tanto na CLT quanto na legislação de custeio vigente, no artigo 28,
§ 9°, da Lei n.o 8.212/91, excluindo a incidência da contribuição previdenciária
sobre tais verbas, e que restaria a conclusão de que o fato gerador referido no
artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, na sua redação original, envolveria
todas as verbas a cargo do empregador, a título de remuneração, devidas ao
empregado que lhe presta serviço.
5.14. Informa que, para elucidar a inteligência desse dispositivo, seria necessário
verificar a natureza dos pagamentos feitos ao empregado, não a denominação da
parcela integrante da remuneração, de modo que, se tiver caráter salarial,
enquadra-se na hipótese de incidência da norma prescrita na constituição, e, se
não tiver, o legislador ordinário não pode catalogá-lo como fato gerador da
contribuição previdenciária.
5.15. Observa que seriam arrolados, no artigo 28, § 9o da Lei n.o 8.212/91, os
casos em que não estaria presente a natureza salarial, e que esse rol não seria
exaustivo, podendo ocorrer situação não prevista pelo legislador que não enseje a
incidência da contribuição, sendo necessária a análise de cada rubrica
discriminada, para se perquirir o seu regime particular.
5.16. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça – STJ teria precedentes recente
quanto à natureza da rubrica remuneratória, para compor a base de cálculo da
contribuição previdenciária, e reproduz a ementa de um julgado.
5.17. Segundo ele, em que pese o trabalho desenvolvido pela fiscalização, o
auditor fiscal deveria observar todas as verbas recebidas pelos empregados,
perquirindo sua natureza, não somente atribuir o percentual da contribuição
previdenciária ao valor global da folha de pagamento, procedimento que engloba
a totalidade das verbas pagas, sem as deduções das verbas indenizatórias, por
exemplo, o terço constitucional de férias.
Fl. 9475
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

5.18. Menciona que a fiscalização teria se baseado somente em documentos onde
haveria menção de valores genéricos, como folha de pagamento, demonstrativo de
execução orçamentária, relação dos empenhos, notas de empenho e relação de
pagamentos realizados.
5.19. Registra que a fiscalização aduziria que teria deixado de apresentar,
solicitados através da Intimação Fiscal n.o 1, de 26/02/2019. Frisa, entretanto, que
a documentação não apresentada, se referiria ao período de 01/2014 a 12/2016,
compreendido na gestão de VALÉRIA CRISTINA PIMENTEL LEAL, CPF n.o
036.911.653-46, sendo que esta deveria ter apresentado todos os documentos no
período de transição administrativa, ao seu sucessor.
5.20. E, por fim, lembra que a contribuição previdenciária patronal e laboral,
estariam sujeitas ao mesmo campo de incidência, isto é, se não é devido pelo
empregador, também não seria devido pelo empregado.
Da contribuição previdenciária – serviços tomados pela municipalidade – da
questão referente à abstenção de recolhimento previdenciário:
5.21. Relata, aqui, o contribuinte, que, na planilha 03 de apuração das supostas
contribuições previdenciárias devidas, a fiscalização apuraria, de forma geral, as
contribuições devidas em razão dos valores pagos ou creditados a transportadores
autônomos não oferecidos à tributação.
5.22. Alega que a referida planilha enumeraria inúmeros prestadores de serviços
regidos
pelo sistema unificado de tributação, denominado SIMPLES
NACIONAL, e que estes optantes, respaldados pela Lei n.o 123/2006,
obedeceriam princípio constitucional estampado no artigo 146 da Constituição
Federal – princípio da especialidade, sendo norma especial, que, por óbvio,
afastaria a norma geral trazida pela Lei n.o 8.212/91.
5.23. Informa que as alíquotas da contribuição previdenciária patronal, referentes
às ME e EPP beneficiárias do Simples Nacional, trazidas pelos anexos da Lei
Complementar 123/2006, seriam distintas e menores que o patamar de 11% (onze
por cento) estabelecido pela Lei n.o 8.212/91, motivo pelo que, a persistir retenção
tributária pela Administração Pública, representaria prejuízo a quem o constituinte
pretendeu beneficiar.
5.24. Nota que, havendo a retenção previdenciária, o contratado será apenado com
dupla tributação, eis que terá retida a alíquota de 11% (onze por cento), pela
sistemática da Lei n.o 8.212/91, bem como não se desincumbirá de fazê-lo por
meio do DAS junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
5.25. Explica que, por este regime de arrecadação, seria efetuado um pagamento
único relativo a vários tributos, sobre cuja base de cálculo incidiria uma alíquota
única, ficando a empresa optante dispensada do pagamento das respectivas
contribuições aos entes federados respectivos, e que, desse modo, o sistema de
arrecadação destinado aos optantes do Simples Nacional não seria compatível
com o regime de substituição tributária, retenção previdenciária, imposto pelo
artigo 31 da Lei 8.212/91, que constituiria outra sistemática de recolhimento
daquela mesma contribuição destinada à Seguridade Social.
Fl. 9476
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

5.26. Para ele, a retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o
mesmo título e com a mesma finalidade, na forma imposta pelo artigo 31 da Lei
n.o 8.212/91 e no percentual de 11% (onze por cento), implicaria supressão do
benefício de pagamento unificado destinado às pequenas e microempresas.
5.27. Menciona que aplicar a substituição tributária contida na Lei n.o 8.212/91
aos beneficiários do Simples Nacional seria laborar contra a Lei e a Constituição
da República Federativa do Brasil, e colaciona jurisprudência, exaltando o
princípio da especialidade e incompatibilidade técnica da retenção previdenciária
com o regime do Simples Nacional.
5.28. Enfatiza que a fiscalização não teria observado que haveria pagamentos a
prestadores de serviços optantes ao regime unificado de tributação do Simples
Nacional.
5.29. E conclui que, diante de tais considerações, seria impossível imputar-lhe o
não recolhimento de contribuição previdenciária, relativo aos valores pagos ou
creditados a transportadores autônomos.
Da aplicação de multa de ofício / do artigo 150, IV, Constituição Federal –
princípio do não confisco:
5.30. De acordo com o impugnante, as contribuições previdenciárias declaradas e
não pagas ou pagas a menor, lançadas de ofício pela fiscalização, com
fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei n.o 9.430/96 e artigo 35-A da Lei n.o
8.212/91, deveriam obediência e observância aos postulados da razoabilidade,
proporcionalidade e capacidade contributiva.
5.31. Relata que, no caso, haveria a cobrança de um suposto crédito tributário no
valor de R$ 83.686.723,39, com multas de R$ 53.047,84 – multa regulamentar;
R$ 2.175.233,24 – multa contribuição riscos ambientais; R$ 19.993.927,05 –
multa contribuição/empresa/empregador e R$ 8.602.836,24 – multa contribuição
segurados.
5.32. Registra que o parecer do Ministério Público Federal – MPF, no RE n.o
736090/SC, faria ponderações, analisando o efeito cumulativo do tributo e
penalidades incidentes, que afetaria substancialmente o patrimônio e/ou a renda
do contribuinte, e que, ultimamente, o Supremo Tribunal Federal viria se
debruçando sobre a definição do limite de imposição de multas pecuniárias pelo
Fisco à luz do princípio da razoabilidade.
5.33. E finaliza, afirmando que, positivamente, as multas impostas seriam
indevidas, não tendo amparo na jurisprudência administrativa e judicial, nem no
princípio da razoabilidade, cuja violação estaria demonstrada, donde se inferiria a
violação dos demais princípios que regem a administração pública.
Da alegação de não identificação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias – aferição por documentos com valores globais:
5.34. Menciona, aqui, inicialmente, o autuado, que as contribuições
previdenciárias estariam sujeitas às determinações do Código Tributário Nacional
– CTN, tendo sido tal posicionamento adotado pelo STF, em função do RE n.o
556.664/RS.
Fl. 9477
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

5.35. Observa que o relatório fiscal traria a apuração de valores a título de
contribuição previdenciária empresa, segurado, serviços prestados e multas, todos
constituídos por meio de documentos, aferidos por valores globais –
demonstrativo de execução da despesa orçamentária, relação de empenhos
emitidos, relação de pagamentos realizados, notas de empenho e folha de
pagamento.
5.36. Nota que, dessa forma, constituídos por valores globais, sem a correta
identificação da base de cálculo, resultando em um “quantum” devido a maior, os
créditos tributários teriam sido aferidos em total desacordo com a realidade fática,
estando presentes verbas sem caráter remuneratório.
5.37. Afirma que o lançamento fiscal deveria vir acompanhado de provas robustas
para a formação do “quantum” devido, entretanto a autoridade administrativa,
mesmo trazendo diversos documentos, não teria logrado êxito para identificação
correta da base de cálculo e “quantum” devido, pressupostos legais para a
incidência da contribuição previdenciária.
5.38. Assevera, em seguida, que a motivação dos atos administrativos, deveria ser
explícita (certa e determinada) e congruente, conforme se depreende do artigo 50
da Lei n.o 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
5.39. Explica que a discriminação dos valores monetários recebidos pelos
trabalhadores teria como efeito proteger a remuneração do trabalhador do campo
de incidência da contribuição previdenciária, pois o legislador não considera a
remuneração em sua totalidade como verba sujeita à incidência da contribuição
previdenciária.
5.40. Segundo ele, não obstante o valoroso trabalho da autoridade fiscalizadora
responsável pelo lançamento, não teria havido concretamente o aprofundamento
no exame dos fatos geradores, base de cálculo e “quantum” devido, elementos
indispensáveis, exigidos pelo artigo 142 do CTN.
5.41. Frisa que o lançamento, como atividade administrativa vinculada e
obrigatória, exigiria da autoridade fiscal a clara verificação do fato gerador, a
matéria tributável e sua base de incidência.
5.42. Ressalta que não bastaria a verificação, de forma isolada, de demonstrativo
de execução da despesa orçamentária, relação de empenhos emitidos, relação de
pagamentos realizados, notas de empenho e folha de pagamento e outros, sem a
comprovação da existência do fato gerador descrito na hipótese de incidência
tributária.
5.43. Salienta que o rigor na garantia de busca a verdade material para a correta
apuração do fato gerador já teria sido objeto de decisão no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, e transcreve a ementa de um julgado.
5.44. Alega que os valores apurados pela fiscalização não se coadunariam com a
base de incidência tributária, razão porque a exigência contida no lançamento
deveria ser afastada em sua totalidade.
Fl. 9478
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

5.45. E sustenta, por fim, que a falta de identificação dos elementos (base de
cálculo) que compõem a incidência da contribuição previdenciária prejudicaria a
formulação da defesa – contraditório e ampla defesa.
Da juntada/apresentação de documentos:
5.46. Informa, aqui, o contribuinte, que o CARF teria decidido no acórdão de n.o
1301001.958, publicado no Diário Oficial em 29/03/2016, que, em se tratando de
obrigação tributária, cuja constituição está condicionada ao princípio da
legalidade, a busca pela verdade material deveria prevalecer em detrimento de
eventual alegação de preclusão, salvo nas hipóteses de abuso e má fé do
contribuinte.
5.47. E entende que, exercendo o seu direito de ampla defesa, poderia, a qualquer
momento, desde que antes do julgamento de primeira instância, apresentar os
documentos que, por qualquer razão, não o tenham sido no momento adequado,
sempre oportunizando a outra parte para que, assim querendo, se manifeste,
assegurando também o princípio da não surpresa.
Dos pedidos:
5.48. Diante da exposição dos motivos acima delineados e fundamentados, requer
a análise dos argumentos, devendo serem acolhidos os pedidos formulados:
a) impossibilidade de enquadramento em atividades prejudiciais aos seus
funcionários, decorrente de exposição a agentes químicos, físicos ou
biológicos, ausentes laudos periciais ou qualquer fiscalização anterior ao
lançamento tributário, restando improcedente a cobrança de contribuição
previdenciária com base no artigo 22, II da Lei n.o 8.212/91;
b) ausência de identificação da natureza da remuneração, por falta de
análise das rubricas remuneratórias, base de cálculo da contribuição
previdenciária englobando valores totais da folha de pagamento, relatório de
execução orçamentária, relação de empenhos emitidos, notas de empenhos;
c) ausência de fato gerador da contribuição previdenciária por serviços
tomados, tendo sido os serviços executados por empresas optantes pelo
regime tributário Simples Nacional, com recolhimento através de DAS,
considerando o princípio da especialidade;
d) multas confiscatórias, observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, limitando os excessos do Poder Público, diante o caso
concreto, e capacidade contributiva do contribuinte;
e) apresentação de documentos, conforme o Acórdão do Carf n.o
130.1001.958.

Do Acórdão de Impugnação
A impugnação não foi acolhida pela primeira instância, conforme bem sintetizado na
ementa a seguir transcrita, que bem delimita as matérias deliberadas e decididas pelo D.
Colegiado de piso:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 9479
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI’s) encontram-se revestidos das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática,
bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos
da lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma que prevê a tributação ou a
aplicação de penalidade, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é
atividade vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, quando os Autos de Infração (AI’s) são regularmente cientificados ao
sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando os
AI’s e seus anexos, o Relatório Fiscal, bem como os demais elementos constantes
dos autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam as autuações.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS
DE
PROVA.
INEFICÁCIA.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para elidir o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA
DOS FATOS GERADORES. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. EXCLUSÃO OU
REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência, a partir
da competência 12/2008, de multa de ofício, capitulada no artigo 44 da Lei n.o
9.430/96, ao qual remete o artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91, incluído pela Medida
Provisória n.o 449/2008, sobre o valor das contribuições lançadas.
A alegação de que as multas incidentes sobre as contribuições lançadas, em face
de seu elevado valor, são confiscatórias não pode ser discutida nesta esfera de
julgamento, pois se tratam de exigências fundadas em normas às quais o julgador
administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido excluir ou reduzir o valor da
multa estabelecida na legislação.
PEDIDO
DE
POSTERIOR
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido
quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna
Fl. 9480
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito
superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
CONTRIBUIÇÃO
DAS
EMPRESAS
PARA
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
EM
RAZÃO
DA
INCAPACIDADE
LABORATIVA
DECORRENTE
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
FINANCIAMENTO
DA
APOSENTADORIA
ESPECIAL. DISTINÇÃO.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, está incluída
no rol das contribuições previstas no artigo 195, inciso I da Constituição Federal
de 1988, e varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de acidentes do trabalho de
sua atividade preponderante.
São distintas as contribuições para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do
trabalho - RAT/GILRAT e à referente à aposentadoria especial. A primeira,
estruturada no princípio da solidariedade financeira, é devida por todas as
empresas sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada aos seus
segurados empregados, indistintamente. A segunda, restrita ao financiamento da
aposentadoria especial, somente tem cabimento sobre a remuneração do segurado
empregado comprovadamente exposto a agente nocivo que determine a concessão
da aposentadoria especial.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. SEST. SENAT. TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições ao SEST e ao SENAT dos
segurados contribuintes individuais transportadores autônomos de veículos
rodoviários a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações, e a
recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2017, 22/06/2019
Fl. 9481
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO.
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória é aplicada e
cobrada em virtude de determinação legal.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não
é permitido excluir a multa estabelecida na legislação, quando da subsunção do
fato à hipótese normativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O voto condutor, orientador da decisão de piso, assim dispôs:

7. A impugnação não tem o condão de elidir ou reduzir os lançamentos, porque
não traz argumentos ou provas para tanto.
Dos Autos de Infração:
7.1. Cumpre mencionar, inicialmente, que integram o presente processo
administrativo os seguintes Autos de Infração (AI’s) lavrados, pela fiscalização,
contra o contribuinte em tela:
(1) Auto de Infração de contribuição previdenciária da empresa e do
empregador, no montante de R$ 59.847.173,24 (cinquenta e nove milhões,
oitocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e três reais e vinte e quatro
centavos), incluindo juros e multa, lavrado em 24/06/2019, referente a
contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos
I, II e III da Lei n.o 8.212/91, correspondentes à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, relativas às competências 07/2014 a 13/2017;
(2) Auto de Infração de contribuição previdenciária dos segurados, no
montante de R$ 662.591,05 (seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e
noventa e um reais e cinco centavos), incluindo juros e multa, lavrado em
24/06/2019, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados e contribuintes
individuais, relativas às competências 07/2014 a 12/2017;
(3) Auto de Infração de contribuição para outras entidades e fundos, no
montante de R$ 2.657,73 (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e
setenta e três centavos), incluindo juros e multa, lavrado em 24/06/2019,
referente a contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos –
Terceiros (SEST e SENAT), relativas às competências 07/2014 a 12/2017; e
(4) Auto de Infração de multas previdenciárias, no montante total de R$
53.047,84 (cinquenta e três mil, quarenta e sete reais e oitenta e quatro
centavos), lavrado em 24/06/2019, referente a multas por descumprimento
Fl. 9482
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

de obrigações acessórias – infrações: a) falta de arrecadação pela empresa
das contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço; b) não lançamento em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, dos fatos geradores de todas as
contribuições, do montante das quantias descontadas, das contribuições da
empresa e dos totais recolhidos; c) não preparo das folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados; e, d) não prestação
de esclarecimentos necessários à fiscalização.
7.2. É de se registrar, ainda, que, sobre as contribuições apuradas, houve a
aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), conforme se pode
verificar no Demonstrativo de Apuração dos Autos de Infração.
Das considerações quanto à jurisprudência:
7.3. Note-se, aqui, que a jurisprudência citada pelo autuado, em sua defesa,
referente a processos dos quais não tenha participado ou que não apresentem
eficácia “erga omnes”, serve apenas de reforço aos seus argumentos, não
vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que não tem eficácia
normativa.
Da alegação de não identificação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias – aferição por documentos com valores globais / Da
contribuição previdenciária – base de cálculo – alegação de ausência de
identificação da natureza da remuneração:
7.4. Não merecem acolhida, aqui, as alegações do contribuinte no sentido de que
os valores apurados pela fiscalização não se coadunariam com a base de
incidência tributária, e de que teria ocorrido, no caso, cerceamento de defesa, por
falta de motivação e identificação dos elementos componentes da base de cálculo.
7.5. É de se consignar, inicialmente, que não se vislumbra, no caso, a ocorrência
de qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7.6. Cabe informar que os AI’s em tela foram regularmente cientificados ao
sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, conforme se
pode verificar às fls. 9.387 a 9.389.
7.7. Ressalte-se, ainda, que o Relatório Fiscal, de fls. 52 a 70, as planilhas
elaboradas pela fiscalização identificadas como Arquivos 01 a 06 do Processo, de
fls. 71 a 750, e os demonstrativos dos AI’s denominados “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” e “Demonstrativo de Apuração” oferecem as condições
necessárias para que o sujeito passivo conheça o procedimento fiscal e apresente a
sua defesa aos lançamentos, estando discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações.
7.8. Cumpre salientar que os lançamentos realizados, por meio dos AI’s que
integram este processo, possuem os elementos essenciais para se reputarem
válidos, tendo sido observado, no caso, pela fiscalização, o artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), a seguir transcrito.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
Fl. 9483
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
7.8.1. No que diz respeito aos Autos de Infração de contribuição previdenciária da
empresa e do empregador, de contribuição previdenciária dos segurados e de
contribuição para outras entidades e fundos, cabe registrar que houve a
identificação do sujeito passivo e a discriminação clara e precisa dos fatos
geradores da obrigação, com a determinação da matéria tributável (remuneração
de segurados empregados e contribuintes individuais), bem como da natureza das
contribuições devidas (contribuições previdenciárias e de terceiros), do seu
montante (valores de cada uma das contribuições por competência) e do período a
que se referem (07/2014 a 13/2017), conforme se pode verificar no Relatório
Fiscal, e nos AI’s e seus anexos.
7.8.2. E, no que tange ao Auto de Infração de multas previdenciárias, por sua vez,
é de se mencionar que houve a discriminação clara e precisa das infrações e das
circunstâncias em que foram praticadas (“falta de arrecadação pela empresa das
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte
individual a seu serviço”, “não lançamento em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, dos fatos geradores de todas as
contribuições, do montante das quantias descontadas, das contribuições da
empresa e dos totais recolhidos”, “não preparo das folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados”, e “não prestação de
esclarecimentos necessários à fiscalização”), com a indicação dos dispositivos
legais infringidos e das penalidades aplicadas.
7.9. É de se destacar que os atos administrativos consubstanciados nos Autos de
Infração que integram este processo possuem motivo legal, tendo sido praticados
em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos legais
discriminados no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, e no
Relatório Fiscal, bem como motivo de fato, tendo havido, pela fiscalização, a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato,
e estando as contribuições, as multas por descumprimento de obrigações
acessórias e os fatos imponíveis, discriminados no anexo “Demonstrativo de
Apuração”, no Relatório Fiscal, e nas planilhas anexadas pela fiscalização às fls.
71 a 750.
7.10. Tais documentos, que foram entregues ao sujeito passivo, ao indicarem as
bases de cálculo apuradas, as alíquotas aplicadas e as contribuições exigidas por
competência, com a especificação dos documentos em que tiveram origem, bem
como as multas impostas pelo descumprimento de obrigações acessórias, e os
dispositivos legais aplicados, pela fiscalização, nestes lançamentos, propiciaram o
pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente
assegurado aos litigantes em processo administrativo.
7.11. Note-se que foram lançadas, por meio dos AI’s em tela, pela fiscalização,
em observância ao disposto no artigo 37 da Lei n.o 8.212/1991, abaixo transcrito,
contribuições previdenciárias e de terceiros não recolhidas e não declaradas em
Fl. 9484
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

GFIP, com aplicação de multa de ofício de 75%, tendo ocorrido a subsunção dos
fatos às normas que prevêem a tributação, e a aplicação de penalidade no caso de
descumprimento de obrigação, mencionadas no Relatório Fiscal e no anexo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos AI’s que integram o processo
em questão.
Lei 8.212, de 24/07/1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
7.12. Cumpre informar, ainda, no caso, que, conforme explicitado no Relatório
Fiscal, de fls. 52 a 70, no item VIII, os lançamentos das contribuições foram
efetuados, pela fiscalização, com base na análise de Demonstrativos de Execução
da Despesa Orçamentária, Notas de Empenho, Ordens de Pagamento, Folhas de
Pagamento, Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA), Recibos e Notas Fiscais
de Prestação de Serviços, Guias de Recolhimento da Previdência Social, e Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP’s),
documentos estes fornecidos pelo próprio contribuinte.
7.13. Transcrevem-se abaixo, a propósito, alguns trechos do Relatório Fiscal, que
tratam da documentação analisada pela fiscalização, e explicam como se deu a
apuração da base de cálculo das contribuições lançadas por meio dos AI’s que
integram este processo administrativo.
(...)
a) Segurado Empregado - Base de Cálculo da Contribuição da
Empresa/Empregador e da Contribuição do Segurado Empregado
(...)
Os dados do período Ano Base Jul/2014 a Dez/2016 foram apurados
através dos registros contábeis do Município de Araioses - Prefeitura
Municipal, mediante verificação realizada nos balancetes mensais
(demonstrativos de execução da despesa orçamentária, relação de
empenhos emitidos, relação de pagamentos realizados, notas de empenho e
folhas de pagamento), lastreada na documentação da prestação de contas
do município junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão... uma
vez que o órgão público sob ação fiscal deixou de apresentar a
documentação solicitada através do Termo de Intimação Fiscal - TIF N° 1,
de 26/02/2019, sob a justificativa apresentada pelo atual gestor, de não tê-
la recebido da administração anterior, quando da tomada de posse no
cargo de Prefeito Municipal para quadriênio 2017-2010, conforme resposta
ao TIF N° 1, Arquivo 65 do processo. Os dados do Ano Base 2017 foram
apurados através dos registros contábeis do Município de Araioses -
Prefeitura Municipal, por meio da verificação feita na documentação
acostada aos balancetes mensais (demonstrativos de execução da despesa
Fl. 9485
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

orçamentária, relação de empenhos emitidos, relação de pagamentos
realizados, notas de empenho e folhas de pagamento), apresentada em meio
digital, legitimada por meio do Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos - SVA, conforme Recibo de Entrega de Arquivo Digitais, anexado
ao processo. Arquivo 64...
O
Município
de
Araioses
-
Prefeitura
Municipal,
realizou
o
pagamento/crédito de remuneração a servidores municipais enquadrados
como segurados obrigatórios do RGPS, na categoria empregado, a título de
diversas rubricas salariais, e deixou de considerar essas verbas salariais
como base de cálculo/salário de contribuição para incidência das
contribuições previdenciárias destinadas ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS. Intimado a prestar esclarecimentos sobre as ocorrências,
através do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 2, de 29/05/2019, Item 1 e
Anexo I, o sujeito passivo não apresentou os esclarecimentos solicitados
pela fiscalização da Receita Federal do Brasil. Em consequência, as
rubricas salariais sob análise, foram lançadas como base de cálculo/salário
de contribuição para incidência das contribuições previdenciárias
destinadas ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, com base no
Art. 33, § 3o da Lei N° 8.212/1991: "Ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federai do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida". (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009). Os dados foram registrados sob a forma de resumo na
"Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição Previdenciária para o
RGPS - Jul/2014 a Dez/2017 Segurado Empregado", coluna "BCP NCE",
Arquivo 01 do Processo; e analiticamente, na "Planilha Apuração Fato
Gerador Contribuição Previdenciária para o RGPS - Jul/2014 a Dez/2017
Segurado Empregado – CS BCP NCE", Arquivo 02 do Processo, para fins
de apuração da Contribuição do Segurado Empregado incidente sobre a
Base de Cálculo Previdenciária Não Considerada pela Empresa.
(...)
b) Segurado Contribuinte Individual - Base de Cálculo da Contribuição da
Empresa/Empregador,
da
Contribuição
do
Segurado
Contribuinte
Individual e Contribuição Social dos Transportadores Rodoviários
Autônomos, destinada a outras entidades, assim entendido terceiros
(Serviço Social do Transporte – SEST e Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte - SENAT)...
(...)
Os dados do período Ano Base Jul/2014 a Dez/2016 foram apurados
através dos registros contábeis do Município de Araioses - Prefeitura
Municipal, mediante verificação realizada nos balancetes mensais
(demonstrativos de execução da despesa orçamentária, relação de
empenhos emitidos, relação de pagamentos realizados, notas de empenho,
ordem de pagamento, recibo prestação de serviços e nota fiscal prestação
de serviços), lastreada na documentação da prestação de contas do
município junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão ... uma vez
Fl. 9486
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

que o órgão público sob ação fiscal deixou de apresentar a documentação
solicitada através do Termo de Intimação Fiscal - TIF N° 1, de 26/02/2019,
sob a justificativa apresentada pelo atual gestor, de não tê-la recebido da
administração anterior, quando da tomada de posse no cargo de Prefeito
Municipal para quadriênio 2017-2010, conforme resposta ao TIF N° 1,
Arquivo 65 do processo. Os dados do Ano Base 2017 foram apurados
através dos registros contábeis do Município de Araioses - Prefeitura
Municipal, por meio da verificação feita na documentação acostada aos
balancetes mensais (demonstrativos de execução da despesa orçamentária,
relação de empenhos emitidos, relação de pagamentos realizados, notas de
empenho, ordem de pagamento, recibo de pagamento a autônomo, nota
fiscal de prestação serviços), apresentada em meio digital, legitimada por
meio do Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos - SVA, conforme
Recibo de Entrega de Arquivo Digitais, anexado ao processo. Arquivo 64...
O
Município
de
Araioses
-
Prefeitura
Municipal,
realizou
o
pagamento/crédito de remuneração a prestadores de serviços pessoas
físicas sem vínculo empregatício, e deixou de realizar o desconto da
contribuição a cargo do segurado, destinada ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS. Intimado a prestar esclarecimentos sobre as
ocorrências, através do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 2, de
29/02/2019, Item 2 e Anexo II, o sujeito passivo não apresentou os
esclarecimentos solicitados pela fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Em face da falta de esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo, e com
fundamento no Art. 33, § 3o da Lei N° 8.212/1991 "Ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada
pela Lei n° 11.941, de 2009)", referidos prestadores de serviços foram
enquadrados pela fiscalização como segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, no tipo de categoria "Contribuinte
Individual – Trabalhador Autônomo", Art. 12, Inciso V, alínea "g" da Lei n°
8.212/1991 e "Contribuinte Individual - Transportador Rodoviário
Autônomo", Art. 12, Inciso V, alínea "g" da Lei n° 8.212/1991 combinado
com os Incisos I e II do § 15 do Art. 9o do Decreto N° 3.048/1999),
conforme levantamentos registrados na "Planilha Apuração Fato Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS - Jul/2014 a De/2017 Segurado
Contribuinte Individual", Arquivo 03 do Processo, coluna XS NÃO DESC".
(...)
(grifos nossos)
7.14. Cabe salientar, aqui, ante a argumentação da defendente:
que, de acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte deixou de
apresentar a documentação requerida, por meio do TIF n.o 1, e de prestar
os esclarecimentos solicitados, por meio do TIF n.o 2, tendo sido lançada de
ofício a importância reputada devida pela fiscalização, com base no artigo
33, parágrafo 3o da Lei n.o 8.212/1991;
Fl. 9487
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

que o salário-de-contribuição considerado, pela fiscalização, para fins de
lançamento de contribuições, por meio de AI’s que integram este processo,
foi apurado com base em informações declaradas pelo próprio contribuinte
(balancetes mensais, prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, demonstrativos de execução da despesa
orçamentária, relação de empenhos emitidos, relação de pagamentos
realizados, notas de empenho, folhas de pagamento, ordens de pagamento,
recibos de pagamento a autônomo, notas fiscais de prestação serviços),
conforme explicitado no Relatório Fiscal, sendo, assim, de pleno
conhecimento deste, as verbas que compõem os referidos valores, que
foram indicados nos Arquivos 01 a 06 do Processo, de fls. 71 a 750, e no
“Demonstrativo de Apuração” dos Autos de Infração, não havendo
qualquer prejuízo ao seu direito de defesa; e
que o contribuinte não trouxe aos autos quaisquer documentos no sentido
de comprovar a sua alegação no sentido de que estariam incluídos, na base
de cálculo, valores indevidos relativos a verbas indenizatórias, sem caráter
remuneratório, ou que demonstrassem equívoco quanto à base de cálculo,
sendo que, nos termos do artigo 373, inciso II do novo Código de Processo
Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015), cabe ao sujeito passivo o ônus da
prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
lançamento.
7.15. Dessa forma, não há que se falar, aqui, em nulidade das autuações ou
afastamento de qualquer parte dos lançamentos realizados por meio dos AI’s que
integram o presente processo administrativo.
Da questão da impossibilidade de enquadramento do município a atividades
prejudiciais e nocivas a saúde de seus empregados e/ou funcionários:
7.16. Não merece acolhida, aqui, a afirmação do impugnante no sentido de que
seria indevido, no caso, o lançamento das contribuições previstas no artigo 22,
inciso II da Lei n.o 8.212/1991, efetuado pela fiscalização.
7.17. Cabe mencionar que o contribuinte traz arrazoado, em sua impugnação, com
relação à referida contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do
trabalho – RAT/GILRAT, objetivando o reconhecimento da improcedência desta
autuação, com base no fato de que a fiscalização não teria demonstrado, no caso, a
efetiva exposição dos segurados a agentes nocivos.
7.18. Ressalte-se, no entanto, que o argumento do contribuinte é equivocado,
conforme demonstrado a seguir.
7.19. Cumpre reproduzir, abaixo, inicialmente, alguns dispositivos da legislação
previdenciária.
Lei n.o 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
Fl. 9488
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação
dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
(...)
(grifos nossos)
Lei n.o 8.213/1991:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação
pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do
tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei no 9.032, de
1995)
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição
aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao
exigido para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei no 9.032, de
1995)
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte o vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente
sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas
no caput. (Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
Fl. 9489
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

(...)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata
o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos
será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto,
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos
da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
(...)
(grifos nossos)
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o
3.048/1999:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco
de acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco
de acidente do trabalho seja considerado grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado
a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente
sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos
riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
(...)
Fl. 9490
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão
reduzidas em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento,
em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva
atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (Incluído
pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
(grifos nossos)
7.20. Cumpre informar, então, que, efetivamente, a hipótese do artigo 22, inciso II
da Lei n.o 8.212/1991 trata do custeio geral da Previdência Social, devido pelas
empresas em geral, como sua forma de participação, sob o prisma da
solidariedade comum, no financiamento da Seguridade Social. Diante disto, a
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho –
RAT/GILRAT é uma contribuição que todas as empresas e equiparados devem
realizar, independente de terem ou não seus segurados expostos a agentes nocivos,
como se pode verificar da leitura dos dispositivos normativos acima transcritos.
Ao contrário, a hipótese do artigo 57 da Lei de Benefícios (Lei n.o 8.213/1991)
constitui medida específica de financiamento do benefício da aposentadoria
especial, este sim, de cunho restrito, exigindo-se, como benefício que é, a
demonstração, caso a caso, da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos
previstos no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/1999.
7.21. Note-se, portanto, que cada hipótese tem um campo de incidência. A
primeira, de caráter geral, tem como base de cálculo a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados aos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
todos eles, sem exceção, e sem a necessidade de demonstração da efetiva
exposição a agentes nocivos. De outro lado, a segunda hipótese, de caráter
restrito, tem como base de cálculo a remuneração do segurado efetivamente
exposto ao agente nocivo. Assim, ao passo que, na primeira situação, é irrelevante
a efetiva exposição, na segunda, ela se constitui em “conditio sine qua non” ao
recolhimento adicional.
7.22. Dessa forma, alegar a improcedência da referida autuação pelo fato da
fiscalização não ter provado a efetiva exposição dos segurados do contribuinte a
agentes nocivos é tentar converter a hipótese de incidência do artigo 22, inciso II
da Lei n.o 8.212/1991 na hipótese excepcional do artigo 57 da Lei de Benefícios, o
que não se admite, pois que se tratam de hipóteses absolutamente distintas. Por
meio da autuação em tela, se cobra a contribuição do artigo 22, inciso II da Lei n.o
8.212/1991, e não a do artigo 57 da Lei de Benefícios, razão pela qual não se
mostra necessária qualquer atividade probatória inerente à demonstração dos
agentes nocivos e à exposição efetiva dos segurados a eles, por parte da
fiscalização, como pretende o contribuinte.
Da contribuição previdenciária – serviços tomados pela municipalidade – da
questão referente à abstenção de recolhimento previdenciário:
Fl. 9491
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

7.23. Não procede a alegação do contribuinte no sentido de que seria impossível
imputar-lhe o não recolhimento de contribuição previdenciária, relativo aos valores pagos ou
creditados a transportadores autônomos, indicados na planilha 03.
7.24. O autuado sustenta, em sua defesa, no caso, que referida planilha
relacionaria inúmeros prestadores de serviços regidos pelo Simples Nacional – Lei
Complementar n.o 123/2006 – e que o sistema de arrecadação destinado aos optantes deste
sistema unificado de tributação não seria compatível com o regime de substituição tributária,
retenção previdenciária, imposto pelo artigo 31 da Lei n.o 8.212/1991.
7.25. Cabe registrar, aqui, de início, então, que o Arquivo 03 do Processo, citado
pelo impugnante, diz respeito a uma planilha de apuração de fato gerador de contribuição
previdenciária para o RGPS (Regime Geral de Previdência Social) referente a segurados
contribuintes individuais, cujo conceito se encontra na legislação previdenciária, da qual se
reproduzem alguns dispositivos, parcialmente, a seguir.
Lei n.o 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no
9.876, de 1999).
(...)
(grifos nossos)
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o
3.048/1999:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes
pessoas físicas:
(...)
V – como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999)
(...)
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no
3.265, de 1999)
(...)
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V
do caput, entre outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Fl. 9492
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele
que exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando
proprietário, coproprietário ou promitente comprador de um só veículo;
(...)
(grifos nossos)
7.26. Cumpre informar, também, que o regime de tributação denominado Simples
Nacional, estabelecido pela Lei Complementar n.o 123/2006, citado pelo
contribuinte, em sua impugnação, diz respeito somente às microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme dispositivos a seguir reproduzidos.
Lei Complementar n.o 123/2006:
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de
arrecadação, inclusive obrigações acessórias;
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
(Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016)
(...)
(grifos nossos)
7.27. É de se salientar, ainda, que o impugnante não trouxe aos autos quaisquer
documentos que comprovassem que teriam sido incluídos indevidamente, na
referida planilha, empresas, cujo conceito, por sua vez, se encontra previsto no
artigo 15, inciso I da Lei n.o 8.212/1991, abaixo transcrito.
Lei n.o 8.212/1991:
Fl. 9493
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como
os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e
fundacional;
(...)
(grifos nossos)
7.28. Cabe esclarecer, no caso, ademais, ante a argumentação da defendente, que
não houve o lançamento, por meio dos AI’s que integram o presente processo
administrativo, de quaisquer valores a título de retenção de contribuições
previdenciárias prevista no artigo 31 da Lei n.o 8.212/1991, reproduzido
parcialmente a seguir.
Lei n.o 8.212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no §
5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
(...)
(grifos nossos)
7.29. Ressalte-se que as contribuições referentes aos transportadores autônomos,
aqui lançadas, têm, como fundamento legal, os dispositivos normativos abaixo
transcritos, e também os mencionados no Relatório Fiscal e no anexo “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” dos Autos de Infração de contribuição
previdenciária da empresa e do empregador, de contribuição previdenciária dos
segurados e de contribuição para outras entidades e fundos, aos quais a autoridade
administrativa se encontra vinculada.
Lei n.o 8.212/1991:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-
contribuição. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 9494
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

(...)
§ 15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de
passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de
terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da
contribuição da empresa corresponde a 20% (vinte por cento) do valor da
nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por
condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo
de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. (Incluído pela
Lei no 13.202, de 2015)
(...)
Art. 30. (...)
(...)
§ 4o Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais
empresas, poderá deduzir, da sua contribuição mensal, quarenta e cinco
por cento da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou
declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou
creditado, limitada a dedução a nove por cento do respectivo salário-de-
contribuição. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
(grifos nossos)
Lei n.o 8.706/1993:
Art. 7o As rendas para manutenção do Sest e do Senat, a partir de 1o de
janeiro de 1994, serão compostas:
(...)
II - pela contribuição mensal compulsória dos transportadores autônomos
equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), e 1,0% (um
inteiro por cento), respectivamente, do salário de contribuição
previdenciária;
(...)
(grifos nossos)
Decreto n.o 1.007/1993:
Art. 1° As contribuições compulsórias previstas nos incisos I e II do art. 7°
da Lei n° 8.706, de 14 de setembro de 1993, são devidas a partir de 1° de
janeiro de 1994 às entidades e nos percentuais abaixo indicados:
I - ao Serviço Social do Transporte (Sest):
(...)
b) 1,5% calculado sobre o salário de contribuição previdenciária dos
transportadores rodoviários autônomos;
II - ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat):
Fl. 9495
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

(...)
b) 1,0% calculado sobre o salário de contribuição previdenciária dos
transportadores rodoviários autônomos.
(...)
Art. 2o (...)
(...)
§ 3° As contribuições devidas pelos transportadores autônomos serão
recolhidas diretamente:
a) pelas pessoas jurídicas tomadoras dos seus serviços;
b) pelo transportador autônomo, nos casos em que prestar serviços a
pessoas físicas.
(...)
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o
3.048/1999:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social,
é de:
(...)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
(...)
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de
30 de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros,
realizado por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento
bruto. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(...)
(grifos nossos)
Lei n.o 10.666/2003:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da
competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia. (Redação dada pela Lei no 11.933, de
2009).
(...)
(grifos nossos)
Fl. 9496
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

7.30. Dessa forma, tem-se que deve ser mantido, aqui, o lançamento das
contribuições devidas em razão dos valores pagos ou creditados a transportadores
autônomos, realizado pela fiscalização, não havendo que se falar em sua
improcedência.
Da aplicação de multa de ofício / do artigo 150, IV, Constituição Federal –
princípio do não confisco:
7.31. Não merece acolhida, aqui, a alegação do contribuinte no sentido de que as
multas impostas pela fiscalização, por meio dos AI’s que integram o presente
processo administrativo, seriam indevidas.
7.32. Inicialmente, cumpre informar que foram aplicadas, pela fiscalização, as
seguintes multas:
no Auto de Infração de contribuição previdenciária da empresa e do
empregador, multa de ofício de 75%, para competências de 07/2014 a
13/2017, totalizando R$ 2.175.233,24, em relação ao código de receita
2158, e R$ 19.993.927,05, em relação ao código de receita 2141;
no Auto de Infração de contribuição previdenciária dos segurados, multa
de ofício de 75%, para competências de 07/2014 a 12/2017, totalizando R$
237.864,22, em relação ao código de receita 2096;
no Auto de Infração de contribuição para outras entidades e fundos, multa
de ofício de 75%, para competências de 07/2014 a 12/2017, totalizando R$
403,46, em relação ao código de receita 2278, e R$ 605,25, em relação ao
código de receita 2290; e
no Auto de Infração de multas previdenciárias, com valor de R$
53.047,84, multas por descumprimento de obrigações acessórias, referentes
às seguintes infrações: a) falta de arrecadação pela empresa das
contribuições dos segurados a seu serviço; b) não lançamento em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, dos fatos geradores de
todas as contribuições; c) não preparo das folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados; e, d) não prestação
de esclarecimentos necessários à fiscalização.
7.33. Em seguida, é de se salientar que as referidas multas foram aplicadas, pela
fiscalização, de acordo com a legislação constante no anexo “Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal” dos Autos de Infração, e no Relatório Fiscal, tendo
havido a subsunção dos fatos constatados às hipóteses normativas que prevêem as
penalidades, não podendo ser afastadas ou reduzidas nesta instância de
julgamento, sendo a autoridade administrativa vinculada aos referidos dispositivos
legais, a seguir transcritos.
Lei 8.212/1991:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifos nossos)
Lei 9.430/1996:
Fl. 9497
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
(grifos nossos)
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o
3.048/1999:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213,
ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável
sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com
os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com este
Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social;
(...)
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço; (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e
setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos;
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e
à Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à
fiscalização;
(...)
Fl. 9498
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste
Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da previdência social.
(grifos nossos)
Portaria do Ministério da Economia n.o 9, de 15/01/2019:
Art. 9o. A partir de 1o de janeiro de 2019:
(...)
III - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a
qual não haja penalidade expressamente cominada no art. 283 do RPS,
varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 2.411,28 (dois mil
quatrocentos e onze reais e vinte e oito centavos) a R$ 241.126,88 (duzentos
e quarenta e um mil cento e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos);
IV - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$
24.112,64 (vinte e quatro mil cento e doze reais e sessenta e quatro
centavos);
(...)
(grifos nossos)
7.34. No que diz respeito à afirmação do impugnante no sentido de que as multas
aplicadas, no caso, feririam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e
da capacidade contributiva e seriam confiscatórias, é de se notar que a instância
administrativa não é fórum adequado a estas discussões, devendo a Administração
cumprir a lei, sob pena de responsabilidade funcional, restando impossível o
acolhimento da tese de que as multas, no caso, teriam sido excessivas, tendo sido
estas lançadas de acordo com a legislação aplicável, discriminada no anexo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos Autos de Infração que
integram o presente processo.
7.35. Cumpre esclarecer que os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade,
da capacidade contributiva e do não confisco se dirigem ao Poder Legislativo, que
deve tomar em consideração tais preceitos quando da elaboração das leis, não
cabendo ao julgador administrativo a análise sobre esta matéria, estando sua
atividade vinculada à legislação que dispõe sobre a aplicação das multas, na
constituição dos créditos pela fiscalização, nos termos do artigo 116, inciso III da
Lei n.o 8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito.
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
Da juntada/apresentação de documentos:
Fl. 9499
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

7.36. Cabe registrar, aqui, que encontra-se equivocado o entendimento da
impugnante no sentido de que poderia apresentar documentos a qualquer
momento, desde que antes do julgamento de primeira instância.
7.37. Com relação à questão da juntada de documentos aos autos, pela empresa,
cabe observar que:
o artigo 15 do Decreto n.o 70.235/1972 e o artigo 56, caput do Decreto n.o
7.574/2011 determinam que o prazo para defesa, com a prerrogativa de
juntada de documentos, é de 30 (trinta) dias a contar da ciência da lavratura
do Auto de Infração – AI, não havendo qualquer previsão legal de dilação
desse prazo; e
a oportunidade para a juntada de provas documentais está prevista no
prazo legal, concedido a todos os contribuintes, para apresentação de defesa
contra os lançamentos realizados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro
momento processual, de acordo com o artigo 16, parágrafo 4o do Decreto n.o
70.235/1972, incluído pela Lei n.o 9.532/97, e o artigo 57, parágrafo 4o do
Decreto n.o 7.574/2011, a menos que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou
a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Dos pedidos:
7.38. Ante o explicitado no voto, no qual se procedeu à análise dos argumentos
apresentados pelo contribuinte, em sua impugnação, tem-se que não devem ser
atendidos, aqui, os seus pedidos no sentido de nulidade e improcedência dos
lançamentos efetuados, pela fiscalização, por meio dos AI’s em tela, bem como de
exclusão/redução das multas aplicadas, e de juntada de novos documentos após o
prazo de defesa estabelecido na legislação, não se configurando quaisquer das
hipóteses previstas nos incisos do artigo 16, parágrafo 4o do Decreto n.o
70.235/1972, incluído pela Lei n.o 9.532/97, e do artigo 57, parágrafo 4o do
Decreto n.o 7.574/2011.
Conclusão:
8. Com base no exposto, voto no sentido de se considerar improcedente a
impugnação apresentada e de se manter, no caso, o crédito constituído pelos
Autos de Infração que integram o presente processo.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, redator ad hoc.

Fl. 9500
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto vencedor no presente acórdão, dado que o
relator original, não mais integra o CARF.

O redator ad hoc, para o desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Admissibilidade
Preliminar de Tempestividade
Conforme informação às fls. 9435 (juntada de AR), o contribuinte foi intimado do
Acórdão da D. 14a DRJ/SPO em 04 de dezembro de 2019 (quarta-feira), tendo o recurso
voluntário sido apresentado em 06 de janeiro de 2020 (segunda-feira) (fls. 9441).

O Decreto no 70.235/72, em seu artigo 5o, parágrafo único, combinado com o
artigo 33o, estipula prazo de 30 (trinta) dias, para o contribuinte apresentar recurso voluntário,
junto à Secretaria Receita Federal do Brasil, excluindo o dia do inicio e incluindo o dia do
vencimento:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Dessa forma, o inicio da contagem do prazo se iniciou no dia 05 de dezembro de
2019, sendo o prazo final, conforme, inclusive, ratificado pela recorrente nas preliminares do
recurso apresentado, o dia 03 de janeiro de 2020 (sexta-feira).
Fl. 9501
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

Alega a recorrente que, em vista da Portaria no 3.409/2019, oriunda da Secretaria
Especial de Desburocratização, Governo Federal, estabelecendo recesso para comemorações da
festas de fim de ano (Natal e Ano Novo), nos dias 23 a 27 de dezembro de 2019, e de 30 de
dezembro de 2019 a 03 de janeiro 2020 (último dia do recesso), não sendo considerada essa data
dia útil. Dessa forma, segundo a recorrente, o prazo para apresentação de recurso seria o dia 06
de janeiro de 2020, data em que apresentou seu recurso.
Entendo que não se sustenta o entendimento da recorrente, sendo intempestivo
recurso voluntário apresentado. Senão vejamos:
Assim dispôs
a Portaria no 3.409/2019,
da Secretaria
Especial de
Desburocratização, Governo Federal, que “Estabelece orientações aos órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, acerca do recesso
para comemoração das festas de final de ano”:
“Art. 1o O recesso para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano
Novo) compreenderá os períodos de 23 a 27 de dezembro de 2019 e de 30 de
dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020.
§ 1o Os agentes públicos devem se revezar nos dois períodos comemorativos
estabelecidos no caput, preservando os serviços essenciais, em especial o
atendimento ao público. (...)”
Ressalto o caráter orientativo da referida Portaria. Assim, ainda que se admitisse
tal Portaria como referência para as atividades da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, haveria expediente normal, ainda que
em regime de revezamento, para atendimento ao público no dia 03 de janeiro de 2020, sendo
considerado, portanto, dia útil.
Não obstante isso, em 31 de dezembro de 2019 foi publicada pelo Ministro de
Estado da Economia substituto a Portaria no 679, de 30 de dezembro de 2019, pela qual:
“Art. 1o Ficam divulgados os dias de feriados nacionais e estabelecidos os dias
de ponto facultativo no ano de 2020, para cumprimento pelos órgãos e entidades
da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais:
I - 1o de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);
II - 24 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo); (...)”
Fl. 9502
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-010.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.721556/2019-48

Não há nessa portaria nenhuma menção à suspensão de expediente no dia 03 de
janeiro de 2020 nas unidades vinculadas ao Ministério da Economia (atual Ministério da
Fazenda), dentre eles a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Não trouxe também a recorrente aos autos nenhuma norma vinculativa das
autoridades competentes sobre a suspensão de expediente na data em questão nas unidades da
Receita Federal do Brasil e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em específico no
dia 03 de janeiro de 2020.
Verifica-se, portanto, que o prazo para apresentação do recurso voluntário findou
em 03 de janeiro de 2020, razão pela qual o recurso apresentado é manifestamente intempestivo,
e não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de 1a Instância,
conforme disciplina o Art. 42 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;”
Assim, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no art. 33, do Decreto 70.235/72 c/c art. 66, § 1o, da Lei no 9.784/1999.
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial,
excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o
vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes
da hora normal.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 9503
DF CARF MF
Original